Tribunal: STF
Processo: RE 1547554
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ORIENTADOR PEDAGÓGICO. É computado para fins de aposentadoria especial o tempo em que o professor passa fora da sala de aula, exercendo funções como orientador, coordenador e diretor, desde que dentro do estabelecimento educacional. Tema 965 STF. RECURSO NÃO PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário alega-se violação do artigo 40, § 5º, da Constituição Federal.



    O recorrente sustenta que “a decisão proferida diverge da correta interpretação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no seio da ADI nº 3.772, precedente este de natureza vinculante. Não se pode compreender que a Recorrida exerce funções de magistério, como previsto pelo art. 40, § 5º, da CFRB”.



    Defende que “somente professores, inseridos em uma mesma classe de cargos, é que podem ser contemplados pelas reduções legais destinadas aos integrantes do magistério municipal”.



    Em contrarrazões, a recorrida pugna pelo não conhecimento do RE, em razão dos óbices das Súmulas 279, 283 e 284. Quanto ao mérito, alega ausência de violação do art. 40, § 5º da CF, porquanto:



    “46. Ao contrário do que alega a Recorrente, o cargo de Orientadora Pedagógica ocupado a partir de 2002 pela Recorrida junto a Prefeitura de São Bernardo do Campo tem intrínseco caráter educativo e pedagógico. Isso porque as orientadoras pedagógicas são responsáveis por acompanhar várias escolas municipais, para orientar os diretores, vice-diretores e coordenadores sobre questões pedagógicas. 



    47. Tanto é assim, que além de estar previsto nos artigos acima mencionados, esses profissionais têm direito às progressões de carreira do magistério e devem seguir as normas e calendário do magistério (ao invés do calendário administrativo).”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se que a Corte de origem manteve a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos amparada nos seguintes fundamentos:



    “É entendimento desta Corte que o benefício da aposentadoria especial para membros do magistério, previsto pelo art. 40, § 5º, da CF, de acordo com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, não se restringe aos professores que efetivamente lecionam, abarcando, igualmente, aqueles que exerçam cargos ou funções relativas ao desenvolvimento do magistério, como diretor escolar e supervisor de ensino, devendo ser aproveitado o tempo de serviço prestado para fins de aposentadoria especial. 



    Isto porque, as atividades exercidas pela Impetrante como orientadora pedagógica, por força de seu cargo, somente podem ser cumpridas por profissionais membros do magistério, mediante concurso, de forma a selecionar apenas os professores mais aptos e capazes para exercer função de elevada responsabilidade.”



    O entendimento do acórdão recorrido diverge da orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, o que não ocorreu no caso dos autos, pois a ora recorrida pediu exoneração do cargo efetivo de professora para assumir o cargo de Coordenadora Pedagógica. Sobre o tema: 



    “Direito Administrativo e previdenciário. Agravo Interno no Recurso Extraordinário. Regime próprio de previdência. Aposentadoria especial de professor. Cargo originário de diretor. Provimento do recurso. I – Caso em exame 1. Agravo interno em face de decisão que manteve acórdão que julgou procedente pedido de reconhecimento de direito à aposentadoria especial de professor a ocupante do cargo efetivo de diretora. II – Questão em debate 2. Discute-se os requisitos para a aposentadoria especial de professor aos exercentes das funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. III – Razões de decidir 3. Para fins de aposentadoria especial, é necessário que o tempo de serviço seja exercido necessariamente no cargo efetivo de professor, estendendo-se, tão somente, aos professores de carreira que exerçam as funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. Inteligência do Tema 965 da repercussão geral. IV – Dispositivo 4. Agravo interno provido. __________________ Dispositivos relevantes citados: Constituição, art. 40, §5º, art. 201, §8º; Lei 11.301/2006, art. 1º; Lei nº 9.394/1996, art. 67, §2º Jurisprudência relevância citada: ADI 3772, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (2008); RE 1039644, Rel. Min. Alexandre de Moraes (2017); ARE 1.114.725-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (2019); ARE 1270116-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (2020).” (RE 1432396 AgR, Relator(a) p/ Acórdão: Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 08-01-2025)



    “Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Aposentadoria Especial. Cargo efetivo de Diretor de Escola. Aposentadoria especial do professor. Impossibilidade. Precedentes: ADI nº 3.772/DF e Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral. I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que concedeu aposentadoria especial a diretora de escola. 2. O fato relevante. A autora exerceu o cargo de professora até início de janeiro de 2002, quando passou a ocupar o cargo efetivo de diretor de escola, para o qual foi aprovada mediante novo concurso público. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há previsão de aposentadoria especial a profissional da educação nomeado em cargo efetivo de diretor. III. Razões de decidir 4. A autora exerceu o cargo de professora até início de janeiro de 2002, quando passou a ocupar o cargo efetivo de diretora de escola, para o qual foi aprovada mediante novo concurso público. 5. Assim, não se tem, no caso, professor que exerceu função de direção, mas, efetivamente, profissional da educação nomeado em cargo efetivo de diretor, situação para a qual não há previsão de aposentadoria especial, considerada a redução do tempo de serviço. 6. Aplica-se ao caso o Tema RG nº 965 e o entendimento já externado quando do julgamento da ADI nº 3.772/DF. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 40, § 5º. Jurisprudência relevante citada: Tema RG nº 965 e ADI nº 3.772/DF.” (RE 1493898 AgR, Relator Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 09-10-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.04.2023. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. COORDENADORA PEDAGÓGICA. EXONERAÇÃO DO CARGO EFETIVO DE PROFESSORA MUNICIPAL. ADI 3.772/DF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. 1. No julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar”. 2. Essa orientação foi ratificada no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou tal orientação, visto que a Recorrente exonerou-se do cargo efetivo de professora, para ocupar o de Coordenadora Pedagógica, não fazendo jus, portanto, à aposentadoria especial, exclusiva para quem ocupa o cargo efetivo de professor. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade no caso de eventual concessão de justiça gratuita” (RE nº 1.423.232/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1/6/23).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXTENSÃO A OCUPANTES DE CARGOS QUE NÃO INTEGRAM A CARREIRA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. DESPROVIMENTO. 1. O Supremo firmou jurisprudência no sentido de que, para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. Nessa linha, ocupantes de cargos estranhos ao de professor e que exerçam aquelas atividades não fazem jus ao referido benefício. Precedentes. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.313.299/SP-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 23/9/21- Grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO AO CARGO EFETIVO DE DIRETOR DE ESCOLA. ADI 3.772/DF. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DE SALA DE AULA. VERIFICAÇÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes. II – Acórdão recorrido consignou que a benesse constitucional seria apenas para professores designados para a função de dirigentes de unidades escolares, não ao titular de cargo de direção, e que não foi preenchido o requisito de tempo exigido para a concessão da aposentadoria especial. Necessidade de reexame de fatos e de provas. Incidência da Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE nº 1.114.725/SP-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.270.116/SP AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 31/8/20).



    Do voto condutor do acórdão desse último julgado destaca-se a seguinte fundamentação, que bem se aplica ao caso dos autos:



    “No acórdão recorrido, ao analisar os requisitos para a concessão da aposentadoria especial prevista no § 5º do art. 40 da Constituição, o Desembargador relator não divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de que ‘as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal’ (DJe 27.3.2009). 



    No Recurso Extraordinário n. 1.039.644, Tema 965 da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal, ao confirmar o entendimento firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772, fixou a tese pela qual, ‘para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio’(DJe 13.11.2017). 



    Sobre essa controvérsia, esclareceu o Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do agravo regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.114.725, pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal: 



    ‘(...) verifica-se que o tribunal a quo deixou claro que, no caso, o tempo prestado como diretora de escola não pode ser considerado na contagem para aposentadoria especial, porquanto a benesse apenas é concedida em caso de titular de cargo de professor, no exercício de função temporária de direção, o que não é o caso da impetrante, que foi nomeada titular do cargo efetivo de diretora de escola, deixando a carreira de professora. Consignou, ainda, que não foi preenchido o requisito de tempo exigido para a concessão da aposentadoria especial’ (Segunda Turma, DJe 1º.10.2019). 



    3. No acórdão recorrido ficou assentado que a agravante é ex-professora da rede pública de ensino, que ingressou, por provimento originário, em outra carreira, a de ‘diretora de escola infantil’, e fez o pedido de aposentadoria nesse último cargo.



    Levando-se em consideração os requisitos apontados pelo Tribunal de origem e os fundamentos jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, a agravante não se enquadra como beneficiária da aposentadoria especial prevista no § 5º do art. 40 da Constituição da República. 



    Esse entendimento jurisprudencial foi aplicado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, que negou provimento aos embargos de declaração na Reclamação n. 37.027, de minha relatoria, na qual se discutia a controvérsia referente à aposentadoria especial de diretora de escola pública do Município de Sorocaba-SP.”



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para denegar a segurança. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente